Tribunal: TJSP
Processo: 2099491-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099491-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante ERNESTO
BELTRAMI FILHO, é agravada LISMAIANE ARAGAO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099491-48.2020.8.26.0000 - LGA
2
Agravo de Instrumento no 2099491-48.2020.8.26.0000
Agravante: Ernesto Beltrami Filho
Agravado: Lismaiane Aragao Santos
V. 2406
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Como o conceito de pobreza não representa estado de penúria ou
miséria absoluta, o deposito judicial de valor não expressivo, por
si só, não denota modificação no patrimônio da beneficiária da
gratuidade de justiça capaz de ensejar a revogação da benesse.
Precedente desta Câmara.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito
suspensivo, contra a decisão por meio da qual foi indeferido o pedido de subtrair R$
9.300,00 do montante depositado nos autos, sob o argumento de que não foi
comprovada a alteração da condição econômica do beneficiário da gratuidade
processual (pág. 651 dos autos de origem).
Segundo o agravante, a decisão merece ser reformada, em síntese, porque,
diante do valor depositado judicialmente, a agravada não faz mais jus à manutenção da
justiça gratuita anteriormente concedida (págs. 01/06).
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de concessão de efeito
suspensivo (págs. 68/69); em seguida, foi apresentada contraminuta (págs. 72/76).
Não houve oposição ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099491-48.2020.8.26.0000 - LGA
3
Nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil: “Vencido o
beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição
suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar
que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão
de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.
No caso em análise, o credor, ora agravante, não demonstrou que deixou de
existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade à
devedora, ora agravada.
Logo, as obrigações decorrentes da sucumbência desta não podem ser
executadas, por ainda pender condição suspensiva de exigibilidade.
O fato de ter sido depositado judicialmente o valor devido à agravada, por si
só, não afasta a benesse que lhe foi deferida. É certo que, se o montante fosse vultuoso,
a revogação da justiça gratuita seria medida necessária, segundo a jurisprudência deste
Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que negou o
pedido de revogação da gratuidade processual. Levantamento de
expressivo valor que tem o condão de afastar a condição de
hipossuficiência então existente da parte. Justiça gratuita revogada.
Decisão reformada. (Agravo de Instrumento 2117919-78.2020.8.26.0000;
Relator: Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 01/07/2020 destaque meu);
IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA
GRATUITA EM AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO - PROVA DA
PERDA DA CARÊNCIA ECONÔMICA - REVOGAÇÃO - CABIMENTO
- É cabível a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita,
quando há provas da perda da carência econômica da ré para arcar
com o custeio do processo, em virtude de levantamento de depósitos
judiciais
vultosos.
(Impugnação
9007176-72.2003.8.26.0000;
Relator: Willian Campos; Órgão Julgador: Segundo Grupo; Data do
Julgamento: 16/12/2003 destaque meu).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099491-48.2020.8.26.0000 - LGA
4
O caso sob análise, entretanto, é diferente.
A quantia a ser levantada pela agravada (R$ 13.890,56) não é expressiva ao
ponto de subverter a sua situação econômica, sobretudo quando comparada com o valor
da execução pretendida pelo agravante (R$ 9.300,00). Nesse sentido já decidiu este
Egrégio Tribunal, inclusive esta Colenda 3a Câmara:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indefere o pedido de
revogação da gratuidade da justiça concedida aos recorridos. (...).
Levantamento de quantias (não expressivas) na fase de cumprimento de
sentença que não denota modificação na fortuna dos agravados (...).
Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento
2250369-53.2018.8.26.0000;
Relator: Alexandre
Marcondes;
Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 30/01/2019
destaque meu);
AGRAVO
REGIMENTAL
INCONFORMISMO
DA
PARTE
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR
REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA DESCABIMENTO RECURSO
IMPROVIDO. Mantém-se decisão monocrática que, com base no artigo 557
do CPC, considerou manifestamente improcedente o agravo de instrumento,
refutando o intuito de revogação da gratuidade judicial inicialmente deferida
aos recorridos. Convém salientar que o conceito de pobreza não
representa estado de penúria ou miséria absoluta e, portanto, o fato de
os recorridos terem efetivado depósito do valor exequendo, por si só,
não afasta a benesse deferida, aliás, com fulcro nos documentos juntados
no processo. (Agravo Regimental Cível 0069302-68.2013.8.26.0000;
Relator: Clóvis Castelo; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 20/05/2013 destaque meu).
Nessas condições, a decisão judicial impugnada não merece reparo e deve
ser mantida, por ter dado adequada solução à controvérsia estabelecida entre os
litigantes.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora